Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738750-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELVIRA MARIA LEITE SOUZA RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ELVIRA MARIA LEITE SOUZA contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 46254994): (...) Não se desconhece entendimento jurisprudencial pela suficiência do envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor para constituí-lo em mora, decorrente do inadimplemento contratual de alienação fiduciária. Impende ressaltar que a questão em torno da forma de comprovação da mora será definida pela Segunda Seção do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1.132, e Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. O colegiado reconheceu a relevância da matéria e irá decidir se a prova do recebimento da notificação pelo devedor é ou não necessária para a constituição em mora, bastando a comprovação do envio ao endereço declinado no contrato de alienação fiduciária em garantia. (...) Compulsando os autos, verifica-se que, para constituir em mora o devedor, o credor enviou ao endereço contratual notificação extrajudicial, tendo, contudo, o AR retornado pelo motivo “ausente”. A liminar foi deferida, dando ensejo a apreensão do bem e a citação da Ré. Transcorrido o prazo legal de purga da mora sem sua efetivação, promoveu-se a retirada da restrição ao veículo, sendo, oportunamente, constatada a revelia da Requerida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado, sob a perspectiva do regime dos precedentes, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019